Tribunal: TJSP
Processo: 0003106-33.2015.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – ICMS – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR - SOCIEDADE COMERCIAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – SUCESSÃO EMPRESARIAL – REDIRECIONAMENTO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA.
1. Em matéria de responsabilidade tributária o redirecionamento da execução fiscal contra os diretores, gerentes, representantes ou sucessores da sociedade devedora

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – ICMS – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO DEVEDOR - SOCIEDADE COMERCIAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – SUCESSÃO EMPRESARIAL – REDIRECIONAMENTO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA.
1. Em matéria de responsabilidade tributária o redirecionamento da execução fiscal contra os diretores, gerentes, representantes ou sucessores da sociedade devedora pressupõe a existência de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, III, CTN). Prova documental que revela a ocorrência de cisão parcial da executada. Redirecionamento da execução à sucessora após o decurso do lustro prescricional. Inadmissibilidade. Questão decidida no julgamento do Tema no 444 do STJ. Prescrição consumada.
2. Assim como é cabível o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado valor do proveito econômico resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo. Aplicação dos princípios da moralidade administrativa e razoabilidade. Verba honorária reduzida. Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003106-33.2015.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TRANSPLAST INDUSTRIA E
COMERCIO DE PLASTICOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003106-33.2015.8.26.0296 -Voto no 27.280
2
VOTO No 27.820
APELAÇÃO No 0003106-33.2015.8.26.0296 JAGUARIÚNA
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: TRANSPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
S/A
Juiz de 1a Instância: Marcelo Forli Fortuna
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL

ICMS
EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS DO DEVEDOR -
SOCIEDADE COMERCIAL
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA

SUCESSÃO
EMPRESARIAL

REDIRECIONAMENTO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO

PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA.
1.
Em
matéria
de
responsabilidade
tributária
o
redirecionamento da execução fiscal contra os diretores,
gerentes, representantes ou sucessores da sociedade
devedora pressupõe a existência de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos (art. 135, III, CTN). Prova documental que revela
a
ocorrência
de
cisão
parcial
da
executada.
Redirecionamento da execução à sucessora após o decurso
do lustro prescricional. Inadmissibilidade. Questão decidida
no julgamento do Tema no 444 do STJ. Prescrição
consumada.
2. Assim como é cabível o arbitramento por equidade nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o
arbitramento por equidade nas hipóteses em que o elevado
valor do proveito econômico resultar em honorários
incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo.
Aplicação dos princípios da moralidade administrativa e
razoabilidade. Verba honorária reduzida. Recurso provido,
em parte.
A r. sentença de fls. 53/56, cujo relatório
se adota, julgou procedentes os embargos e extinta a execução fiscal
movida pela Fazenda do Estado contra Transplat Indústria e Comércio de
Plásticos S/A, em virtude de prescrição, condenando a embargada no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003106-33.2015.8.26.0296 -Voto no 27.280
3
Inconformada apela a Fazenda do Estado
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que o
caso é de sucessão tributária e que somente pode redirecionar a execução
para a empresa sucessora quando tomou conhecimento da ocorrência da
cisão parcial da empresa originariamente executada, não tendo havido
inércia, razão pela qual deve ser afastada a prescrição. Subsidiariamente
pede a redução da verba honorária advocatícia.
Recurso
bem
processado,
ausentes
contrarrazões (fls. 77) e oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente considera-se submetida a
reexame necessário a r. sentença apelada (art. 496, II, CPC).
Merece confirmação, em sua maior parte,
a r. sentença apelada.
O Colendo STJ, no julgamento do Recurso
Especial no 1.201.993/SP, objeto do Tema no 444, firmou a seguinte tese
jurídica:
“(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em
cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é
aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN,
for precedente a esse ato processual;
(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo
prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela
subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na
aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do
CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito
atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003106-33.2015.8.26.0296 -Voto no 27.280
4
inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-
gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato
inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito
tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a
empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do
art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução),
combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a
Fazenda Pública); e,
(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente
devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no
item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular
precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às
instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à
demonstração da prática de atos concretos na direção da
cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.”
Na espécie, sustentou a apelante que não
era possível saber da sucessão empresarial à época do ajuizamento da
ação de execução fiscal. É verdade, a execução fiscal foi ajuizada em
janeiro de 2002 e a cisão parcial da devedora somente ocorreu dois anos
depois, em outubro de 2004 (fls. 06, autos principais), portanto, depois da
citação, quando registrada na Junta Comercial (fls. 143/147, autos
principais).
Sucede,
porém,
que
o
pedido
de
redirecionamento da execução contra a ora apelada somente foi feito em 11
de novembro 2009 (fls. 142vo/147, autos principais), sendo ordenada a
citação da apelada em 28.01.2010 (fls. 149 dos autos principais), quando já
transcorrido o lustro quinquenal.
Nessas
circunstâncias,
diante
do
entendimento firmado no julgamento do Tema no 444 do STJ, adotada a
data da sucessão empresarial como termo inicial da prescrição
(outubro/2004), tem-se por consumado o prazo prescricional de cinco anos.
Quanto aos honorários advocatícios, tem-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003106-33.2015.8.26.0296 -Voto no 27.280
5
se que se caracterizam como verba de natureza remuneratória devida pela
parte que sucumbe ao patrono do vencedor, estando diretamente
relacionada ao trabalho realizado pelo advogado no processo e sujeita a
controle judicial. Não se destinam a inibir o acesso à Justiça nem constituem
uma espécie de sanção, penalidade ou punição pelo indesejável aumento
da litigiosidade havido nos últimos anos. Para isso bastaria o legislador
retirar o efeito suspensivo dos recursos e exigir o depósito prévio e em
dinheiro de parte significativa da condenação como prova de boa-fé e de
solvabilidade do recorrente.
Além da questão processual não se pode
ignorar que nas causas em que a Fazenda Pública atua como parte e
sucumbe a condenação em verba honorária afeta recursos públicos, que
sabidamente são escassos e finitos, razão pela qual o ato também está
adstrito aos princípios regentes da probidade administrativa, dentre os quais
o da moralidade e da razoabilidade.
Discorrendo
sobre
o
princípio
da
razoabilidade, ensinam EMERSON GARCIA e ROGÉRIO PACHECO
ALVES, in verbis: “Diz-se que determinado ato é razoável quando o juízo de
valor que motivou sua prática encontra-se adequado aos standards de
aceitabilidade existentes em determinado meio. É necessário que haja uma
relação de adequação entre a situação fática ou jurídica e a natureza do ato
praticado, o que exige uma ponderação correta entre a causa e o efeito
pretendido, consequência imediata de uma responsável identificação dos
valores subjacentes ao caso. Se a análise do ato, à luz da situação fática e
da finalidade almejada, denotar que ele possui um desmesurado exagero,
ou uma injustificada limitação, restará clara sua irrazoabilidade.
Diversamente, se o conteúdo do ato for congruente com os motivos e os fins
que o justificam, estará presente a sua razoabilidade, o que demonstra que
este princípio é sustentado pelo mesmo conteúdo normativo dos princípios
da legalidade e da finalidade” (Improbidade Administrativa, Saraiva, 8a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003106-33.2015.8.26.0296 -Voto no 27.280
6
edição, 2014, p. 114).
Na espécie a questão discutida é de
extrema simplicidade, pois a matéria é conhecida, repetitiva e o trabalho
intelectual exigido dos advogados é pequeno, de modo que nada justifica a
fixação de honorários advocatícios exorbitantes.
Além disso, da mesma forma que é
cabível o arbitramento por equidade nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar o arbitramento por
equidade nas hipóteses em que o valor exorbitante da causa ou do proveito
econômico resultar em honorários incompatíveis com o trabalho
desenvolvido no processo, como ocorre na espécie.
Portanto, data maxima venia, não se
justifica a condenação cega, automática e tarifada do art. 85, § 3o, CPC,
pois atentatória à livre convicção do magistrado, à moralidade
administrativa, à razoabilidade que deve pautar as decisões judiciais, e à
vedação ao enriquecimento ilícito. Impõe-se, pois, a fixação dos honorários
em R$ 20.000,00, incluídos os recursais, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11,
CPC.
Por essas razões, dá-se provimento, em
parte, ao recurso apenas para fixar os honorários advocatícios do patrono
da apelada em R$ 20.000,00, nos termos acima especificados, mantida, no
mais, a r. sentença apelada.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator